Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E RENDIMENTO DO DEVEDOR EM EMPRESA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado em empresas.
2. De acordo com o art. 1.026 do Código Civil, há a possibilidade de penhora sobre lucros do devedor em empresas. Essa constrição não depende da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da insuficiência de outros bens, uma vez que não diz respeito à penhora de bem da sociedade empresaria em si, mas de penhora de bem pertencente ao sócio executado. Precedentes.
3. Considerando o exaurimento de outros meios disponíveis aos credores para a satisfação do débito, mostra-se cabível a penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado em empresas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.